Tribunal: TJES
Processo: 5003372-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003372-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

AGRAVADO: SEBASTIAO MARINS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o pagamento mensal de pensão provisória no valor de um salário-mínimo ao autor, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os vídeos constantes nos autos não evidenciam, em sede de cognição sumária, conduta culposa do motorista do caminhão da agravante, sendo necessária dilação probatória.

A responsabilidade objetiva decorrente da atividade de risco exercida pela agravante pode ser afastada ou mitigada pela eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A existência de dúvida razoável quanto à responsabilidade da agravante afasta a probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.

Medidas satisfativas e irreversíveis, como o pagamento de pensão, não podem ser impostas sem demonstração inequívoca dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova inequívoca quanto à responsabilidade civil afasta a probabilidade do direito e, por conseguinte, inviabiliza a concessão de tutela provisória de urgência que imponha obrigação irreversível à parte agravante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003372-96.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: D. FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI.

AGRAVADO: SEBASTIÃO MARINS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se a agravante contra decisão que nos autos da ação de indenização danos materiais e morais ajuizada contra ela (e outro) pelo agravado deferiu “parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência antecipada e determino[u] que os Requeridos realizem o pagamento mensal de pensão provisória correspondente a um salário-mínimo, no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), que deverá ser atualizado até o julgamento final da ação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Nas razões recursais sustentou o agravante, em síntese, que (1) “o vídeo anexado aos autos comprova que o Agravado foi o único responsável pelo acidente”; (2) “o Agravado atravessou repentinamente em frente ao caminhão, no ponto cego do veículo, na extremidade direita, logo abaixo do retrovisor, retirando do motorista qualquer chance de evitar o impacto”; (3) “não há qualquer indício de que o motorista tenha agido com imprudência ou imperícia, ao contrário do alegado na inicial”; e (4) “a decisão agravada impôs à Agravante o pagamento imediato de valores a título de pensão e custeio de despesas médicas. Esse pagamento mensal não poderá ser restituído caso a decisão seja reformada ao final do processo, gerando um prejuízo irreparável à Agravante.”

A tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, tenho que os vídeos acostados ao processo de origem (ids 56387217 e 56387222) não evidenciam que o condutor do caminhão envolvido no acidente tenha agido com imprudência, imperícia ou negligência de modo que esta constatação dependerá de ampla dilação probatória.

Ainda que a agravante exerça atividade de risco, o que poderia ensejar a responsabilidade objetiva, esta pode ser afastada ou mitigada pela comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a ser apurada durante a fase de instrução.

Dessa forma, a existência de dúvida razoável sobre a culpa da agravante, ou sobre a presença de excludente de responsabilidade em razão da conduta do agravado, retira a necessária probabilidade do direito para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Embora se reconheça a situação de vulnerabilidade do agravado, a medida satisfativa e irreversível não pode ser imposta à agravante sem a demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

Posto isso, dou provimento ao recurso para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.